Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA POR CONSUMIDOR. AJUIZAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO IRDR 17.
I. O fato de o consumidor que emitiu a cédula de crédito bancário ter falecido e, por conta disso, a execução ter sido promovida em face do espólio, não infirma a existência da relação de consumo que autoriza a declinação de ofício da competência com fundamento na tese fixada no IRDR 17.
II. Não altera o espólio, que nada mais é do que a universalidade patrimonial oriunda do óbito do autor da herança, ou seja, ente despersonalizado necessário para a transição até a partilha, a natureza jurídica das relações contratuais do consumidor falecido.
III. Em se tratando de execução fundada em cédula de crédito bancário emitida por consumidor, permanecem inalterados todos os direitos e prerrogativas que lhe são conferidos pela ordem jurídica, inclusive de natureza processual.
IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.